Tribunal: TJMT
Processo: 1009420-92.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009420-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO BARROS NASCIMENTO - CPF: 047.648.871-00 (AGRAVANTE), PAULO COSTA DE MEDEIROS BRANDAO - CPF: 032.283.611-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONAS AQUINO FERREIRA - CPF: 700.885.491-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009420-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO BARROS NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – NOVO CRIME – CONDUTA DESPROVIDA DE GRAVIDADE CONCRETA – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO SEMIABERTO – POSSIBILIDADE –RECRUDESCIMENTO INJUSTIFICÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Conquanto reconhecida a prática de crime doloso (embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação) durante a execução da pena, nada obsta a manutenção do regime semiaberto, quando o novo fato não revelar extrema gravidade e o reeducando estiver inclinado à ressocialização, com desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009420-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO BARROS NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Marcelo Barros Nascimento, contra decisão prolatada nos autos n.
2000002-55.2021.8.11.0021, que o regrediu para o regime fechado, em razão do cometimento de novo crime no curso da execução penal.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o que se discute aqui não é o reconhecimento da falta grave é se a regressão de regime é desproporcional é se o juiz a quo aplicou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em tela. E se outras medidas como a perda dos dias remidos, a mudança da data base e um regime semiaberto com imposições mais rigorosas não seria suficiente ao presente caso
”; 2) “
o juiz a quo fez uma análise fria do artigo 118, inciso I, da LEP
”; 3)
“
no período que esteve no semiaberto, ele vinha empregando esforços para a sua ressocialização e para voltar ao convívio em sociedade. Neste período ele constituiu família, tem endereço fixo, se manteve empregado, constituiu um empreendimento comercial de sócio com seu cônjuge, cuida de um filho de um antigo relacionamento, cuida do filho da sua atual esposa e por fim cuida da sua mãe que vem enfrentando problemas de saúde
”; 4) “
a volta do agravante ao falido e inconstitucional sistema carcerário nacional, abalaria todo o esforço do reeducando na busca da reinserção a sociedade
”.

Amparado nesses argumentos, almeja a permanência no regime semiaberto (Id. 209165691 - pág. 33-38).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
209165691 - pág. 64-67).

Juízo de retratação no Id. 209165691 - pág. 68.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo

(Id. 215052663 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009420-92.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravante cumpre pena de
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado.

Em 9-2-2021, ele progrediu para o regime semiaberto, sendo-lhe impostas as seguintes condições:

a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria deste Juízo, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades, comprovando emprego trabalho ou renda lícita;

b) recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para estabelecimento educacional ou culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo;

c) comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, deste ao CAPS município a fim de obter acompanhamento psicológico, bem como o dever de frequentar o local em todos os dias e horários designados pelo(a) psicólogo(a);

d) atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

e) efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo comprovar o emprego por carteira de trabalho devidamente assinada, ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório;

f) é proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado - em residência ou trabalho exceto em situações devidamente justificadas, ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica;

g) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;

h) não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como
casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares, botecos, danceterias e afins;

i) não portar armas de qualquer espécie, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.), nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc);

j) não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente
;

k) não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie (crime ou contravenção)
;

l) manter conduta social honesta e um comportamento pessoal sério, equilibrado, íntegro, de conduta elogiável e de princípios morais irretocáveis, de forma que não haja nada que venha a desabonar sua conduta relativamente ao seu comportamento social, mormente no ambiente de trabalho e na sua vida pessoal;

m) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça.
(mov. 19.1).

Em 4-4-2023, ele foi preso, em flagrante delito, pelos crimes dos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante e dirigir veículo sem habilitação/permissão) e, posteriormente, denunciado,
verbis
:

Consta do incluso termo circunstanciado que, no dia 1º de abril de 2023, as 02h30, na rotatória da Rua 01 com a Avenida Júlio Campos, nessa urbe, o denunciado MARCELO BARROS NASCIMENTO, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida permissão para dirigir
.

Consta no incluso inquérito policial que, na data e local mencionados, a Polícia Militar estava realizando rondas pela cidade quando se deparou com um carro, marca Chevrolet, cor vermelha, parado na referida rotatória.

Ao realizar a abordagem, a Guarnição foi informada pelo condutor do veículo que um carro, marca Volkswagen, modelo Gol, cor branca, placa JUF 5955, havia colidido com o carro do condutor ali presente.

Ocorre que durante a abordagem policial, o referido veículo de cor branca passou pelo local em alta velocidade e foi perseguido pela Policial Militar ali presente.

Após a tentativa de empreender em fuga e de quase causar outro acidente, a Guarnição abordou o condutor do veículo e constatou que se tratava do denunciado MARCELO BARROS NASCIMENTO.

Durante a abordagem, a Polícia Militar constatou que o denunciado MARCELO não possuía CNH e estava em visível estado de embriaguez, conforme o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora de id. 118272421, e encaminhou o mesmo até a Delegacia de Polícia dessa urbe. Entretanto, ao retornar ao local dos fatos, não foi mais possível encontrar o condutor do outro veículo
(Ação penal n. 1001584-39.2023.8.11.0021).

Após requerimento do Ministério Público, foi regredido
cautelarmente
de regime (mov. 109.1).

A ordem de prisão foi cumprida em 12-1-2024.

Na audiência de justificação, ocorrida em 30-1-2024, a regressão convolou-se me
definitiva
, mediante os seguintes argumentos:

Trata-se de regressão definitiva em desfavor do recuperando MARCELO BARROS, condenado à pena privativa de liberdade total de 9 anos, 08 meses e 05 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, o qual encontrava-se cumprindo sua reprimenda em regime semiaberto.

Ocorre que, este Juízo das Execuções Penais da Comarca de Água Boa/MT, ao ev. 123.1, determinou a regressão cautelar do recuperando em razão do cometimento de novos crimes dolosos no curso da execução (art. 306 e art. 309, ambos da Lei n. 9.503/97 - APF n. 001040- 51.2023.8.11.0021).

Desta forma, fora designada a presente audiência de justificação.

Ademais, o recuperando apresentou justificativa, qual seja, que estava socorrendo um terceiro que estava passando mal e por isto estava dirigindo o veículo sem habilitação. Ainda, alegou que não havia ingerido bebida alcóolica.

Ressalta-se que a justificativa do recuperando não fora acolhida por este Juízo, conforme gravação audiovisual. Fundamentou que a justificativa apresentada não merece acolhimento, haja vista que houve transgressão no cumprimento da pena por parte do recuperando que, em tese, praticou novos crimes no curso da execução, pois o APF (n. 001040- 51.2023.8.11.0021) que gerou a regressão cautelar, desencadeou a ação penal de n. 1001584-39.2023.8.11.0021, a qual possui audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 07/03/2024.

Ademais, em consulta ao PJe, verificou-se através do laudo acostado nos autos de n. 1001584-39.2023.8.11.0021, que o recuperando estava com sinais de embriaguez, além de que o próprio recuperando confessou que estava dirigindo sem habilitação, o que por si só, já se traduz na prática de novo delito.

Adiante, constata-se que o recuperando possui apenas uma condenação pela prática do crime de roubo majorado, tendo cumprido uma parte da pena, assim, considerando as circunstâncias, faz-se possível a perda dos dias remidos no patamar de 1/5 (um quinto).

Ante o exposto, NASCIMENTO REGRIDO DEFINITIVAMENTE, para o regime fechado o recuperando MARCELO BARROS, conforme o art. 118, I, da LEP, bem como a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos, nos termos do art. 127, ELABORE-SE caput, da LEP
(Mov. 147.1).

Não desconheço que o descumprimento injustificado das condições impostas na progressão de regime sujeita o reeducando à regressão prisional, conforme previsto no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais.

Todavia, embora não haja dúvida que o agravante praticou falta grave durante o curso da execução penal, a conservação do regime semiaberto é a solução mais adequada e razoável para o caso concreto.

O art. 57 da LEP dispõe que “
na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”.

Os novos crimes não podem ser considerados isoladamente para justificar o retrocesso do regime, notadamente porque a embriaguez ao volante e a falta de habilitação/permissão não revelam elevada gravidade e são punidos com
detenção
, que, em caso de condenação, determinaria o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.

Além do mais, a partir dos documentos acostados nos autos observa-se a inclinação do reeducando à ressocialização, especialmente por seu desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas.

Ao que tudo indica, o agravado tem mantido seu endereço atualizado, tem emprego lícito e constitui família (Id. 209165691 - pág. -39-44).

Ademais, não se pode ignorar que encontrava-se inserido no regime semiaberto há mais de 2 (dois) anos sem nenhum percalço.

Em razão de todo o exposto, a questão protesta por uma percepção jurídica que contemple não apenas os anseios legais, mas principalmente a aplicação de princípios que garantem direitos fundamentais, incluindo a humanidade das penas.

Sobre o tema, Rodrigo Duque Estrada Roig preleciona:

“
No Brasil, o princípio da humanidade decorre do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e do princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II, da CF), amparando o Estado Republicano e Democrático de Direito. Em sede de Execução Penal, o princípio funciona como elemento de contenção da irracionalidade do poder punitivo (...). Em uma visão redutora da execução penal, a humanidade também se identifica com o imperativo da alteridade, exigindo do magistrado da execução uma diferente percepção jurídica, social e humana da pessoa presa, capaz de reconhecê-la como sujeito de direitos
” (Execução Penal. Teoria Crítica, Atualizado conforme a Lei n. 13.964/2019, 5ª ed. Editora Reuters, p. 26).

Saliento que a regressão para o regime fechado desvirtuaria os objetivos insculpidos na CF e na LEP acerca da ressocialização do apenado, uma vez que sua recondução ao cárcere, inserindo-o em ambiente extremamente lotado e hostil, certamente dificultará alcançar o objeto da execução penal, que é devolver o indivíduo à sociedade em condições de convício saudável.

Assim, o direito deve ser aplicado além da interpretação literal do art. 118, inciso I, da LEP, prestigiando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para obstar a regressão de regime em virtude de cometimento de crimes despidos de gravidade, quando as especificidades do caso permitir.

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. EXCECIONAL SITUAÇÃO QUE JUSTIFICOU A NÃO REGRESSÃO DO REGIME. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INADMISSÍVEIS DE ENFRENTAMENTO PELA VIA ESPECIAL. SÚM. 126/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ainda que tenha havido a prática de falta grave no curso da execução penal, a excepcional não regressão de regime prisional diante da aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na valoração das peculiaridades do caso concreto encontra obstáculo de discussão pela via especial ante o óbice da Súm. 126/STJ. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias deixaram da regredir o regime prisional do apenado em razão de o novo crime praticado não revelar elevado desvalor a bens jurídicos mais relevantes (art. 306, CTB), bem como diante dos indicativos de ressocialização já que o reeducando está efetivamente buscando sua ressocialização (...).

3. Mutatis mutandis, a resolução dada ao caso pelas instâncias ordinárias encontra acolhida na própria jurisprudência deste Superior Tribunal como nos julgamentos dos temas de aplicação de medida de segurança ambulatorial a crimes com reclusão ou na fixação mais benéfica de regimes. 4. Agravo regimental improvido
.” (AgRg no REsp n. 1.850.902/MT, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRESERVAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO PARA O FECHADO – INJUSTIFICÁVEL RECRUDESCIMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

O cometimento de falta grave durante a execução da pena, em tese, justifica a regressão para regime mais gravoso; contudo, caberá ao Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento ou não do regime prisional.

Conquanto reconhecido a prática de crime doloso (uso de documento falso) durante a execução da pena, nada obsta a manutenção do regime semiaberto, quando o novo fato não revelar extrema gravidade e o reeducando estiver inclinado à ressocialização, com desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas
. (TJ/MT, N.U 1006470-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral,
provejo
o recurso para manter o agravante no regime semiaberto, mediante o cumprimento das condições anteriormente estabelecidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024